Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-93.2021.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006833-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (APELADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.184 DO STF. PARCELAMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

2. A parte apelante argumenta que, embora a dívida seja de pequeno valor, a parte realizou o parcelamento do crédito, e, por isso, a execução não deveria ter sido extinta, tão somente suspensa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de crédito de pequeno valor deve ser extinta, mesmo diante do acordo de parcelamento
.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, salvo quando disposições provisórias como protesto do título ou tentativa de conciliação.

5. O parcelamento do crédito suspende a exigibilidade da dívida, devendo a execução ser suspensa e não extinta, até a quitação ou inadimplência do acordo, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A adesão ao parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal suspende o feito, sendo incabível a extinção do processo até que haja quitação ou inadimplemento.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV;

Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.184; STJ,
AgRg
no REsp 1310195/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1006833-93.2021.8.11.0003
promovida contra
RIO CLARO DIESEL LTDA
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, com fundamento no art. 485, inciso
IV
, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o d. Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Alega, também, que a Lei estadual n. 10.496/2017 já dispõe acerca do não ajuizamento de débitos de pequeno valor, isto é, de valor inferior a 160 UPF/MT, não podendo ser aplicada legislação de outro ente estatal, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

Pontua,
ainda
,
que a parte executada assinou termo de confissão de dívida e parcelou os créditos ora executados, razão pela qual não há que se falar em extinção do feito, até a quitação integral do acordo.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Instada a se manifestar, a parte apelada quedou-se inerte (Id. 235202658)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024